Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-49.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010471-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHENIFER DE OLIVEIRA DO AMARAL - CPF: 102.300.669-33 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

No caso, observadas as circunstâncias e, em atenção aos patamares fixados por este Tribunal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra mais proporcional e razoável frente à situação enfrentada pela Recorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jhenifer de Oliveira do Amaral, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
proposta em face de Oi S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos,
para declarar a inexistência do débito apontado na inicial e condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (id. 208731756).

A Apelante alega, em síntese, que o valor indenizatório arbitrado não atende satisfatoriamente
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico inerente à reparação por danos morais, a fim de penalizar os causadores do dano, para que sejam mais cautelosos em suas ações futuras.

Diante de tais razões, requer o provimento do Recurso para que o valor da indenização por dano moral seja majorado.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 208731761).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Denota-se dos autos que Jhenifer de Oliveira do Amaral, ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, em face de Oi S/A, sustentando, em suma, que, ao tentar aprovação de um crediário em uma loja do comércio local, teve sua pretensão negada, em razão do apontamento restritivo sob seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Relatou que não possui débitos inadimplidos oriundos de serviço prestado pela Requerida; logo, trata-se de dívida indiscutivelmente inexistente.

Diante de tais fatos, ingressou com a presente ação, pretendendo a condenação da Requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 29.719,49 (vinte e nove mil setecentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos).

A Requerida apresentou contestação, argumentando sucintamente que as alegações da parte requerente são infundadas, tendo em vista a comprovação do conhecimento do contrato, bem como dos débitos dele decorrente, pelo que, ela deve arcar com a contraprestação contratual, qual seja o pagamento dos débitos devidos.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) Da análise dos documentos acostados na exordial permite constatar que o registro dos dados da parte autora com referência a negativação em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deu por solicitação da requerida, por débito que a parte reclamante afirma não possuir, verifico assim que se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Em contestação a Reclamada aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Autora contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e histórico de contas.

Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados.

Aliado a isso, tem-se que não foram apresentados contratos referente a contratação dos serviços elencados pela requerida.

Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO.

Quanto ao dano moral, destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Destarte, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, confirmando-se a tutela de urgência deferida.

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2°, Código de Processo Civil). (id. 208731756).

No caso, é fato incontroverso que houve apontamento do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, levado a efeito a pedido da Apelada, de forma indevida, visto que inexistente a comprovação da contratação do serviço de telefonia.

O cerne da controvérsia, portanto, consiste unicamente em saber se é devida a majoração do valor dos danos morais arbitrados na sentença, uma vez que somente a parte autora recorreu e sua tese recursal funda-se em tal pedido.

Pois bem. A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.

Como se sabe, não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores, quais sejam: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além do respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, cabe ao Magistrado dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, ao sentir o impacto da condenação. Ao mesmo tempo, a vítima deve receber uma compensação que seja razoável e proporcional, levando em consideração a extensão do dano sofrido.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
No caso, tem-se que o quantum fixado (R$ 3.000,00) é inferior ao usualmente adotado por esta Câmara em casos análogos (negativação indevida), qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), razão pela qual deve ser ele majorado
.

(N.U 1008468-15.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). [negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO IMOTIVADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA, MAS EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração do valor fixado para o dano moral deve respeitar as peculiaridades do caso concreto, a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. (N.U 1000470-20.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações não observadas no caso dos autos, por isso, a majoração do quantum indenizatório é medida que se impõe. (N.U 1005887-19.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023).

No caso, observadas as circunstâncias e, em atenção aos patamares fixados por este Tribunal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que se mostra mais proporcional e razoável frente à situação enfrentada pela Recorrente.

Ante o exposto,
DA-SE PROVIMENTO,
ao Recurso de Apelação Cível para majorar o
quantum
indenizatório, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024